Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720500-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, DIEGO SOUZA SANTOS APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos, verifico que a decisão de ID 48454505 – p. 3 reproduziu ipsis litteris o pedido formulado no item III.b da apelação adesiva interposta pelas autoras acerca do qual foi identificado erro material referente à matrícula do imóvel descrito como apartamento no 608, Projeção “D”, Setor Hoteleiro de Taguatinga. De fato, verifica-se que, embora as apelantes tenham feito referência ao imóvel de matrícula no 196064 em sua petição recursal, em verdade, pretendiam se referir à matrícula no 194064 (conforme certidão acostada ao ID 47560981 – p. 5/6). Aliás, este equívoco foi sinalizado pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 49637072), que informou que o imóvel de matrícula no 196064 se situa em Samambaia (não em Taguatinga) e é de propriedade do Distrito Federal. Assim, requereu aquele Ofício o esclarecimento a respeito de qual imóvel deveria sofrer a averbação de indisponibilidade, devendo ser esclarecido nesta oportunidade que a restrição deve recair sobre o imóvel de matrícula no 194064, constante da certidão de ID 47560981 – p. 5/6. Desse modo, solicito à Secretaria da 6a Turma Cível que expeça Ofício à referida Serventia Extrajudicial com vistas a prestar tal esclarecimento. Ainda, esclareceu aquela serventia extrajudicial que a mencionada averbação depende do pagamento de emolumentos, devendo ser recomendado à parte interessada que proceda ao prévio recolhimento da quantia a eles relativa, nos termos dos arts. 14, 217 e 239 da Lei no 6.015/73 e 222, parágrafo único, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Diante disso, intimem-se as autoras/apelantes a respeito de tal informação, esclarecendo-se que a falta de pagamento dos emolumentos ou manifestação nestes autos será interpretada como desistência do citado pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Na sequência, examinarei o agravo interno e a exceção de pré-executividade apresentados. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator